Tribunal: TJPA
Processo: 0022495-61.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022495-61.2011.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: R N DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL, RAIMUNDO NONATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 240, §2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação monitória sob o fundamento de prescrição originária, em razão da demora na citação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a frustração das tentativas de citação pode ser atribuída à inércia do autor, de modo a justificar o reconhecimento da prescrição nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 106 do STJ e o art. 240, §3º, do CPC afastam a incidência da prescrição quando a demora na citação decorre exclusivamente de falhas do Judiciário.

4. No caso concreto, o autor agiu com diligência ao fornecer novos endereços, requerer meios oficiais de localização (Sisbajud e Renajud) e demonstrar interesse contínuo na causa.

5. A ausência de apreciação de seus requerimentos pelo juízo inviabiliza a imputação de culpa à parte autora, tornando indevida a extinção do feito por prescrição.

6. A citação é ato exclusivo do Judiciário, não se podendo imputar ao autor omissão quando este cumpre suas obrigações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A (à época HSBC BANK BRASIL S.A.) contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada em face de R N DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL e RAIMUNDO NONATO DA SILVA.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO A PRESCRIÇO ORIGINÁRIA DA PRETENSÃO e, em consequência, JULGO EXTINTA A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

DEIXO DE CONDENAR EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONSOANTE ART. 921, §5º DO CPC, COM AMPARO NO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 2.025.303 (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)”

A apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de inércia ou desinteresse de sua parte no andamento processual; (ii) que a demora na citação decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário; (iii) que cumpriu reiteradamente as diligências determinadas, apresentando novos endereços e requerendo providências para localização dos réus; (iv) que o processo ficou paralisado por anos aguardando trâmites internos do tribunal, sem qualquer manifestação judicial sobre seus requerimentos; (v) que solicitou expressamente a utilização de sistemas como Sisbajud e Renajud para localização dos devedores, sem que tais pedidos fossem apreciados pelo juízo; (vi) que, nos termos da Súmula 106 do STJ, a demora imputável ao Judiciário não pode ensejar o reconhecimento da prescrição; (vii) inaplicabilidade da penalidade prevista no art. 240, §2º do CPC, uma vez que não houve falta imputável ao autor.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ante a não triangularização da relação processual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A questão central consiste em definir se a frustração das tentativas de citação pode ser atribuída à inércia do autor, ensejando o reconhecimento da prescrição originária.

Analisando os autos, constato que a razão está com o apelante.

A Súmula 106 do STJ estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". O próprio CPC, em seu art. 240, §3º, dispõe que "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário".

No caso concreto, após a frustração da primeira tentativa de citação em dezembro de 2011, o processo permaneceu paralisado por aproximadamente dois anos até março de 2013. Novo pedido de citação somente foi apreciado em novembro de 2017, quase quatro anos depois, com diligência realizada em maio de 2018. Entre essa diligência e o novo pedido de dezembro de 2019, transcorreu mais de um ano de tramitação interna.

Esses dados demonstram que a maior parte do tempo decorreu de paralisação por motivos inerentes ao Poder Judiciário, e não por inércia do autor.

Mais relevante é que o autor adotou postura diligente: respondeu a todas as intimações, apresentou novos endereços, requereu expressamente a utilização de sistemas Sisbajud e Renajud, e manifestou-se reiteradamente demonstrando interesse no prosseguimento da demanda.

O ponto crucial reside no fato de que diversos requerimentos formulados pelo autor não foram apreciados pelo juízo a quo. Essa omissão judicial é determinante para o deslinde da questão.

O art. 240, §2º do CPC pressupõe que o autor tenha efetivo controle sobre os atos necessários à citação e que sua omissão seja a causa impeditiva do ato citatório. Ocorre que a citação é ato privativo do Poder Judiciário. Quando o autor apresenta endereço, requer sistemas oficiais de localização e responde às intimações, cumpre integralmente o ônus que lhe compete.

Se o juízo deixa de apreciar requerimento de utilização de ferramentas de busca, se demora anos para dar prosseguimento às diligências solicitadas, tais demoras não podem ser atribuídas à parte autora.

A aplicação da penalidade do art. 240, §2º do CPC exige demonstração clara de que a parte quedou-se inerte quando deveria ter agido. Essa demonstração não existe nos autos. Ao contrário, verifica-se autor diligente que requereu medidas judiciais jamais implementadas.

Não há, portanto, inércia ou abandono processual. O autor atuou dentro de sua esfera de atuação, mantendo manifesto interesse no feito.

Assim, não se aplica ao caso a penalidade prevista no art. 240, §2º do CPC, devendo ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1º do mesmo diploma. Consequentemente, não se operou a prescrição originária reconhecida na sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026